Tribunal: TJSP
Processo: 1083916-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM EMBARCAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO VÍCIO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO – PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO